Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução autônoma de sentença coletiva em razão da prescrição da pretensão executória. Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão, por não ter sido reconhecida a incidência da modulação de efeitos do Tema 880 do STJ, bem como por suposta ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça e por não considerar a pendência de julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à aplicabilidade da modulação do Tema 880/STJ; (ii) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao se fundamentar em precedente pendente de julgamento definitivo; (iii) aferir se houve omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade de justiça; e (iv) estabelecer se o acórdão apreciou adequadamente os dispositivos legais e precedentes suscitados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinados à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da aplicabilidade do Tema 880 do STJ, afastando sua incidência às execuções autônomas da ação coletiva no 59.888/96, por não haver dependência de documentos do devedor para propositura da execução.
5. A invocação do REsp 1.301.935/DF não configura contradição, pois o entendimento adotado segue jurisprudência consolidada da Corte Superior e da 2a Turma Cível, independentemente da pendência de embargos de divergência.
6. O pedido de gratuidade de justiça foi expressamente analisado e deferido no acórdão embargado, com exame individualizado das condições econômicas das recorrentes e aplicação de parâmetros objetivos fixados por norma administrativa local.
7. O acórdão abordou adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, sendo suficiente para o prequestionamento, inclusive com respaldo no art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto em caso de rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de teses jurídicas no mérito, com fundamentação clara e suficiente, não configura omissão ou contradição apta a ensejar acolhimento de embargos de declaração.
2. A modulação de efeitos do Tema 880 do STJ não se aplica às execuções autônomas da ação coletiva no 59.888/96, conforme entendimento já firmado pelo STJ.
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado com base em critérios objetivos de comprovação da hipossuficiência, e seu exame expresso afasta alegação de omissão.
4. A apreciação das questões jurídicas principais e a rejeição fundamentada dos embargos constituem suficiente prequestionamento, inclusive na forma ficta prevista pelo art. 1.025 do CPC.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 313, V, “a”, e 487, II; CF/1988, art. 5o, LXXIV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.301.935/DF; TJDFT, Acórdãos no 1715980 e 1722863.